Tribunal: TJSP
Processo: 1000186-94.2020.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
"EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Contrato de compra e venda de mercadorias – Documentos dos autos que comprovam a entrega das mercadorias – Pessoa indicada como recebedor na nota fiscal que é a mesma indicada no contrato de compra e venda – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000186-
94.2020.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em que é apelante RODRIGO
DUARTE DE PAIVA, é apelado AGRINOVA AGRONUTRIENTES EIRELLI - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000186-94.2020.8.26.0619 -Voto no 48493
2
VOTO No: 48493
APEL. No: 1000186-94.2020.8.26.0619
COMARCA : TAQUARITINGA
APTE : RODRIGO DUARTE DE PAIVA
APDA : AGRINOVA AGRONUTRIENTES EIRELI EPP
"EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL Contrato de
compra e venda de mercadorias Documentos dos autos que
comprovam a entrega das mercadorias Pessoa indicada como
recebedor na nota fiscal que é a mesma indicada no contrato de
compra e venda
Sentença de improcedência mantida

Recurso improvido.”
1) Insurge-se o apelante contra r.
sentença que julgou improcedentes os embargos à
execução opostos contra a apelada, alegando, em
síntese, que: houve cerceamento de defesa; não
recebeu a totalidade das mercadorias.
Beneficiário da Justiça gratuita.
A
apelada
apresentou
resposta
argumentando que a r. sentença deve ser mantida.
É o breve relatório.
2) Não merece acolhimento o recurso.
Inicialmente, não há que se falar em
cerceamento de defesa, pois as provas constantes
nos autos eram suficientes ao deslinde da causa.
Pretende o apelante a reforma da
r.sentença que julgou improcedentes os embargos à
execução.
Pelo que consta dos autos as partes
entabularam
contrato
de
compra
e
venda
de
mercadorias, as quais não foram quitadas pelo
embargante-apelante.
Entretanto, a nota fiscal copiada às
fls. 26/27 possui o campo de recebimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000186-94.2020.8.26.0619 -Voto no 48493
3
mercadorias devidamente preenchido.
Por sua vez, a nota fiscal de fls.
118 está endereçada à pessoa jurídica indicada
pelo
próprio
embargante
como
recebedora
na
cláusula primeira do contrato de compra e venda
entabulado entre as partes.
Ademais, não tivesse o embargante
recebido a integralidade das mercadorias como
alega, certamente teria formulado uma reclamação
junto à embargada, mas nada fez nesse sentido.
Especialmente porque afirma que as
mercadorias faltantes seriam usadas conjuntamente
com aquelas que efetivamente recebeu.
Assim,
considerando-se
que
os
elementos dos autos comprovam a entrega das
mercadorias,
a
improcedência
dos
embargos
à
execução era mesmo medida que se impunha.
Em razão do resultado, majoram-se os
honorários de advogado para 15% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11,
do Código de Processo Civil, observando-se a
gratuidade concedida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator